Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação pelo crime de estelionato, ao argumento de existência de omissões, contradições e obscuridades quanto ao critério de dosimetria da pena, à utilização de condenações pretéritas para reincidência e maus antecedentes e à fundamentação do regime inicial de cumprimento da pena, com pedido de efeitos infringentes ou esclarecimentos para fins de prequestionamento.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade quanto ao critério matemático adotado para a majoração da pena-base; (ii) estabelecer se houve bis in idem na utilização de condenações pretéritas para caracterização simultânea de maus antecedentes e reincidência; (iii) determinar se há contradição na fixação do regime inicial de cumprimento da pena à luz da vedação da reformatio in pejus.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado explicita de forma clara o critério de 1/8 aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, resultando em acréscimo proporcional e fundamentado na valoração negativa de circunstância judicial.
5. A decisão detalha o cálculo da fração aplicada, evidenciando a inexistência de omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte com o critério adotado.
6. A utilização de condenações pretéritas distintas para caracterização de maus antecedentes e reincidência afasta a alegação de bis in idem, desde que devidamente individualizadas, como ocorre no caso.
7. O acórdão embargado discrimina as condenações utilizadas em cada fase da dosimetria, demonstrando a separação dos fundamentos e a regularidade da exasperação da pena.
8. Não há contradição na manutenção do regime semiaberto, pois o colegiado reconhece que o regime mais gravoso seria cabível, mas deixa de aplicá-lo em razão da vedação à reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa.
9. A fundamentação adotada é coerente, lógica e suficiente, inexistindo vícios que justifiquem a integração do julgado.
10. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo incabível sua utilização para rediscussão da matéria já decidida.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. É válida a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
3. Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.
4. A manutenção de regime mais brando em razão da vedação da reformatio in pejus não configura contradição.
5. O prequestionamento exige a existência de vícios no julgado, não sendo meio adequado para reexame da decisão.